Tribunal: TJSP
Processo: 2027956-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Suspensão do reajuste do plano que foi deferida de modo precário. Decisão reformada por este E. Tribunal, reconhecendo o dever da agravante reenquadrar-se no plano unificado que congrega ativos e inativos. Ressarcimento da diferença das mensalidades deve sobressair, sob pena de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada. Suspensão do reajuste do plano que foi deferida de modo precário. Decisão reformada por este E. Tribunal, reconhecendo o dever da agravante reenquadrar-se no plano unificado que congrega ativos e inativos. Ressarcimento da diferença das mensalidades deve sobressair, sob pena de enriquecimento sem causa. Tutela antecipada que corre por risco de quem a pleiteia, responsabilizando-se por eventuais prejuízos. Cumprimento de sentença que se coaduna com o ordenamento jurídico vigente. Agravo desprovido.